Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-63.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes – Queda de uma fase de energia elétrica no estabelecimento – Perícia que permite concluir ter havido falha na prestação do serviço de energia elétrica – Autora que tem por objeto o comércio varejista de carnes e de mercadorias em geral – Notas fiscais que comprovam a aquisição de produtos perecíveis – Danos a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes – Queda de uma fase de energia elétrica no estabelecimento – Perícia que permite concluir ter havido falha na prestação do serviço de energia elétrica – Autora que tem por objeto o comércio varejista de carnes e de mercadorias em geral – Notas fiscais que comprovam a aquisição de produtos perecíveis – Danos a equipamentos demonstrados – Presença dos pressupostos para indenização – Lucros cessantes não comprovados – Ausente comprovação do dano moral.

Recurso interposto pela requerida parcialmente provido e recurso interposto pela autora não provido.